Tribunal: TJES
Processo: 5001398-68.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001398-68.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALD SOUZA MAIA
RECORRIDO: RODRIGUES E VAREJAO LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. REPAROS NÃO EFETUADOS PELO LOCATÁRIO EM TEMPO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO LOCADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 404115
).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo proferidos em sentença. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 404106)

“A conversas revelam o percalço passado pelo inquilino quanto aos problemas estruturais na loja desde o início da locação, os episódios ocorreram em 2016, 2017, 2018 e 2019.
Segundo o art. 566, inciso I, do CC, cabe ao locador entregar a coisa alugada ao locatário em estado de servir ao uso a que se destina, mas, claramente se observa que o inquilino não pode dispor plenamente do bem para o uso de fins comerciais pelo qual o imóvel fora alugado.
[...] Por diversas vezes o requerido reclamava junto ao proprietário acerca dos danos por conta das goteiras, infiltrações, problemas com as luminárias, corte de energia elétrica, e perda das mercadorias, e embora o autor informe que tivesse solicitado profissional para a execução do serviço, após era constatado que este não chegava a comparecer na loja. É bom destacar que restou claro que mesmo tendo o proprietário encaminhado algum profissional para a execução dos reparos no imóvel, certo é que não foram suficientes para tratar o problema de maneira definitiva, isto porque, os danos se arrastaram por praticamente 03 anos, conforme as conversas anexadas pelo próprio autor, dono do imóvel. Cumpre dizer, que o demandante não atribui ao requerido a responsabilização pela existência dos danos, alega apenas que este não agendava o dia para que fosse feito os reparos na loja. Todavia, a justificativa do autor de que ficou impedido de reparar os danos deve ser refutada, pois uma vez que era sendo sua tal responsabilidade deveria notificar ao réu agendando o dia e hora para a realização dos serviços, ficando na faculdade do requerido acompanhar ou não a reforma. No entanto, não tomou tais providências. Em que pese as testemunhas do requerente ouvidas em audiência de instrução e julgamento (ID. 3063973 - Pág. 1) afirmarem que não foram autorizadas pelos funcionários do réu a fazer os reparos com a loja aberta, em nenhum momento declararam que foram impedidos pelo réu. [...] Veja, que o maior interessado para que as reformas no estabelecimento comercial eram do requerido, que inclusive, pela conversa entre as partes, afirma que poderia abrir a loja à noite para a execução dos reparos.”.
Compulsando detidamente os autos, bem como as conversas entre as partes ora juntadas, chego à mesma conclusão proferida pela D. Magistrada
a quo
. Nota-se que o maior interessado, assim como maior prejudicado, foi o requerido, uma vez que viu-se impossibilitado de usufruir do imóvel alugado na sua completude em razão da negligência e demora do locador, ora recorrente, em promover os devidos reparos no imóvel. Observa-se, sobre o tema, que os danos constantes no imóvel levaram o inquilino rescindir o imóvel locado. Entendo, portanto, que era responsabilidade do locador providenciar, em tempo, os acertos no imóvel para que o mesmo pudesse ser usufruído pelo locador em sua completude.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular. O
quantum
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à parte prejudicada enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.